Tribunal: TJBA
Processo: 0000624-51.2002.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000624-51.2002.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EDIENE SANTOS LOUSADO

Advogado(s)
:
PEDRO DOS SANTOS LOUSADO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contratos bancários. Capitalização mensal de juros. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para afastar a capitalização de juros em período inferior a um ano e reduzir a multa moratória para o percentual de 2% do valor de cada prestação em atraso. Em contrapartida, o juízo a quo manteve as taxas de juros remuneratórios pactuadas no instrumento contratual (em razão da inexistência de flagrante abusividade), bem como permitiu a cobrança de comissão de permanência, não acolhendo a pretensão autoral nestes aspectos.
Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.
Mérito. A Súmula 539 do STJ permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual apenas em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. Os contratos bancários em exame foram firmados em agosto de 1998, portanto, em período anterior ao marco temporal estabelecido pelo STJ para admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Ainda que houvesse cláusula contratual prevendo capitalização mensal, não haveria como lhe conferir validade, uma vez que o ordenamento jurídico vigente à época da contratação vedava expressamente tal prática. Apelo improvido